Tribunal: TJDFT
Processo: 0708531-25.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CURATELADO. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. ARTIGO 1.748, INCISO V, CÓDIGO CIVIL. ANULABILIDADE. CONVALIDAÇÃO OU RATIFICAÇÃO JUDICIAL POSTERIOR. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA. EMBARGOS ACOLHIDOS. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO FIXADOS.
1. Considerada a condição particular do contratante, que à época em que celebrado o contrato se encontrava interditado judicialmente, de certo que o curador detém a obrigação legal de propor ações e promover as diligências necessárias ao resguardo dos interesses do interditando, todavia, mediante autorização judicial, a teor dos artigos 1.748 c/c 1.774 do Código Civil.
2. Tratando-se de contratação de serviços advocatícios com parte curatelada, a norma vigente exige do procurador constituído e do curador a comprovação de prévia autorização judicial para o ato, ou a convalidação judicial posterior, circunstâncias não observadas nos autos. Precedentes.
3. O instrumento contratual firmado pelo curatelado sem a presença do curador e sem a devida autorização judicial deve ser considerado inválido, impondo-se o acolhimento dos embargos à execução para considerar inexequível o título extrajudicial.
4. Apelo do embargante conhecido e provido. Não fixados honorários recursais.